Tribunal: TJSP
Processo: 1091129-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DUMAX BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, é
embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46.076
Embargos de declaração no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Dumax Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda.
Embargada: Banco Daycoval S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito.
Descabimento.
Prequestionamento
recursal.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art.
1.022, do CPC. REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela
executada, do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Aduz a embargante, para fins de prequestionamento,
haver omissão no julgado e o faz sob o argumento de que não houve
pronunciamento acerca da necessidade de fixação dos pontos
controvertidos, por intermédio de decisão saneadora.
Sustenta
que
tal
determinação
privilegia
os
procedimentos previstos no Código de Processo Civil, de sorte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000
permitir o exercício pleno do contraditório e ampla defesa mediante a
reabertura de prazo para que as partes possam se manifestar.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter
nova apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram,
ao contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas,
fundamentadas e decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da
embargante destoa da escorreita finalidade legal dos embargos.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam
os embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000
na deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do
direito, até porque implicaria isso em última análise inovação pelo
mesmo órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código
de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que
desenvolveu para se chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Desse modo, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu,
por falta dos pressupostos legais do art. 1.022, do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material, não se pode opor embargos de declaração com o fim
único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091129-02.2019.8.26.0100/50000
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
ora opostos.
Sebastião Flávio
Relator